Tribunal: TJDFT
Processo: 0036867-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. FAZENDA PÚBLICA. CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 6o.
I. De acordo com o artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o, do Código de Processo Civil, no caso de improcedência da demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.
II. Recurso provido.